Tribunal: TJDFT
Processo: 0704661-17.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não prospera o pedido de absolvição quando a coerente palavra da vítima é confirmada por outros elementos probatórios submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, formando lastro probatório suficiente ao juízo condenatório.

2. Recurso conhecido e desprovido.